Tribunal: TJSP
Processo: 2219679-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR – Limite que, destacado dos honorários advocatícios, não ultrapassa o teto legal – Expedição de precatório desnecessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219679-41.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
FABIO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Voto no 29.021
Agravo de Instrumento no 2219679-41.2018.8.26.0000
São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Agravado: Fabio Ferreira da Silva
REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Limite que,
destacado dos honorários advocatícios, não ultrapassa o
teto legal Expedição de precatório desnecessária.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS para reforma de r.
decisão proferida na fase de execução da ação acidentária movida por FABIO
FERREIRA DA SILVA, que manteve a requisição do débito apurado através de
ofício de pequeno valor (fls. 102 autos de origem).
O agravante sustenta que o valor atualizado da dívida ultrapassa o teto
legal de 60 salários mínimos, devendo o valor do débito ser objeto de precatório.
Indeferi o efeito suspensivo.
Recurso respondido.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A irresignação não comporta acolhida, devendo, todavia, ser alterado
o fundamento adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
A r. decisão agravada considerou que a conta da contadoria foi feita no
ano de 2017. Contudo, como a referida conta confrontou as demais contas
apresentadas pelas partes, verifico que o posicionamento de todas elas é
junho/2016. Tal medida é necessária para aferir eventuais excessos, inclusive.
Apenas se considerada tal perspectiva, o valor apurado pela
Contadoria em junho/2016 ultrapassa o limite legal para expedição de RPV, que
no referido ano importava em R$ 52.800,00.
Contudo, a conta abrange valores de credores diversos: a) autor: R$
50.081,40, que corresponde à soma do valor principal (43.182,00) com o valor dos
juros de mora (6.899,40); b) do advogado: R$ 3.590,77, relativo aos honorários de
sucumbência.
Assim, perfeitamente possível a expedição de requisitório de pequeno
valor, não se justificando a expedição de precatório. Basta, apenas, que sejam
expedidos dois requisitórios, um para cada credor, caso o crédito ainda não tenha
sido providenciado.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator